Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. A discordância da parte não encerra vício no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
4. Embargos de declaração rejeitados.